Tribunal: STF
Processo: RE 114982
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
Locação. Plano cruzado. Alegação de ofensa ao § 3º
do artigo 153  da  Emenda  Constitucional  nº 1/69.  Decreto-Lei
nº 2.290/86 e Decreto nº 92.592/86.
         - Falta  de  prequestionamento  da   questão   constitucional
(alegação  de  ofensa  ao  § 3º  do  art.  153   da   Emenda
Constitucional nº 1/69), quanto a limitação da cláusula  de  reajuste
semestral do aluguel referida no acórdão recorrido.
         - Já se firmou a jurisprudência desta Corte, como acentua  o
parecer da Procuradoria-Geral da República,  no  sentido  de  que  as
normas que alteram o padrão monetario e estabelecem os critérios para
a conversão dos  valores  em  face  dessa  alteração  se  aplicam  de
imediato, alcancando os contratos em curso de execução, uma  vez  que
elas tratam de regime legal de moeda,  não  se  lhes  aplicando,  por
incabíveis, as limitções do direito  adquirido  e  do  ato  jurídico
perfeito a que se refere o § 3º do  artigo  153  da  Emenda
Constitucional nº 1/69.
         Recurso extraordinário não conhecido.